Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713432-12.2019.8.07.0001 APELANTE: DULCE DO CARMO LEONARDO BENINI APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. DULCE DO CARMO LEONARDO BENINI interpôs a presente apelação cível contra a r. sentença (id. 149399839) que julgou improcedente sua pretensão de declaração de ilegalidade dos reajustes do plano de saúde dos anos de 2008, 2012 e 2013, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, e, consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o c/c § 6o do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo.” 2. A apelante-autora tece considerações sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e defende a aplicação do art. 15, §3o da Lei; aduz que a aplicação imediata do Estatuto da Pessoa Idosa não viola o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido, aduz que referida norma possui natureza jurídica de ordem pública e aplicação imediata. 3. Afirma que é pessoa, “hipervulnerável”, e que, ainda que se aplique o Código Civil, as cláusulas do contrato devem ser revista por excessiva onerosidade. 4. Argumenta que os percentuais de aumento são muito maiores que os aplicados pelo plano de saúde coletivo; que a cláusula contratual de reajuste não indica os critérios utilizados para determinar o percentual. 5. Assevera que deve ser aplicado o tema 1.016 do eg. STJ; que a apelada-ré, ao fixar o reajuste, não observou os princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações entre os contratantes. 6. Ao final de seu recurso, a apelante-autora, in verbis: “[...] Que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente recurso, REFORMANDO in totum a r. decisão recorrida, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, para que a Recorrida seja proibida de implementar reajustes no contrato de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária, declarando os reajustes praticados abusivos e ilegais, garantindo à Recorrente o direito à repetição do indébito, bem como à justa reparação pelos danos morais sofridos. [...]” 7. Contrarrazões da apelada-ré (id. 47024195) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 8. A apelante-autora foi intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (id. 47251341), e apresentou manifestação (id. 47477305) na qual afirma que pleiteou a reforma da r. sentença in totum e, ainda, pedindo a revisão de todos os reajustes aplicados ao contrato. 9. É o relatório. Decido. 10. Inicialmente, conforme constou no despacho (id. 47251341), o objeto da presente lide foi a declaração de ilegalidade dos reajustes aplicados no contrato de seguro saúde da apelante-autora dos anos de 2008, 2012 e 2013, conforme se constata pelo pedido da petição inicial que ora se transcreve (id. 47024015): “[...] 4. que ao final seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados, confirmando os efeitos da antecipação da tutela deferida, condenando a Requerida a retirar IMEDIATAMENTE os reajustes aplicados ao contrato da Requerente em virtude da mudança de faixa etária (nos anos de 2008, 2012 e 2013, respectivamente) já no próximo vencimento, fazendo constar como valor da mensalidade a ser paga o valor de R$ 415,04 (quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), acrescido dos reajustes anuais estipulados pela ANS ou outro valor que entender V. Exa. mais favorável ao caso, tendo como base o princípio da boa-fé objetiva e inalterabilidade contratual lesiva, sem prejuízo da responsabilização por outros danos a serem causados pela recusa injustificada da Requerida, atenta à circunstância da constatação inquestionável do preenchimento dos requisitos do art. 300, NCPC, ou; a) Caso V. Exa. não acolha a pretensão de aplicação do art. 206, CC (prescrição decenal) ao caso, requer a concessão dos EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA pretendida a fim de que a Requerida retire IMEDIATAMENTE os reajustes aplicados ao contrato da Requerente em virtude da mudança de faixa etária (referente ao ano de 2013) já no próximo vencimento, fazendo constar como valor da mensalidade a ser paga o valor de R$ 945,43 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), acrescido dos reajustes anuais estipulados pela ANS ou outro valor que entender V. Exa. mais favorável ao caso, tendo como base o princípio da boa-fé objetiva e inalterabilidade contratual lesiva, sem prejuízo da responsabilização por outros danos a serem causados pela recusa injustificada da Requerida, atenta à circunstância da constatação inquestionável do preenchimento dos requisitos do art. 300, NCPC; 5) Requer ainda a condenação da Requerida ao seguinte: a) A OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER, consubstanciada na proibição de implementar reajustes no contrato da Requerente em razão de mudança de faixa etária, sem prejuízo do reajuste anual estabelecido pela ANS ou outro mais favorável ao caso; b) a restituir a título de REPETIÇÃO DE INDÉBITO o valor apurado pago indevidamente pela Requerente à título de mensalidades vencidas e vincendas no curso do processo, no valor estimado em R$ 74.494,20 (setenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), mais incidência da dobra prevista no art. 42, CDC, totalizando o valor de R$ 148.988,40 (cento e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) ou outro valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária devidamente arbitrada por V. Exa; c) a pagar a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à Requerente; 6) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Requerente, conforme autoriza a Lei 1060/50 e art. 98, NCPC; 7) A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20%;” (g.n.) 11. Assim, conforme disciplinam os arts. 141 e 492 do CPC e o princípio da congruência ou adstrição, o julgamento da lide está limitado à análise de ilegalidade dos reajustes aplicados pela apelada-ré dos anos de 2008, 2012 e 2013. 12. Definidos os limites da lide, observa-se que a r. sentença aplicou o prazo prescricional de três anos à demanda, definindo que “a pretensão condenatória decorrente de nulidade de cláusula de reajuste, prescreve em três anos.”, conforme trecho que ora se transcreve: “[...] A parte requerida alega a ocorrência da prescrição da pretensão de nulidade da cláusula de reajuste do plano, bem como o pedido de repetição de indébito., em relação ao período que exceder a três anos. Com razão a requerida, nos termos do artigo 206, inciso IV, § 3o do Código Civil, a pretensão condenatória decorrente de nulidade de cláusula de reajuste, prescreve em três anos. O presente entendimento, é o esposado por esse e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. VALORES. REAJUSTE. DIFERENCIADO. PARTICIPANTES. ATIVOS. INATIVOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1.034. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL 1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 2. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da simetria de forma, de modelo e de valor de custeio entre beneficiários ativos e inativos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial no. 1.818487/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034), fixou a seguinte tese: o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe 1/2/2021) 4. O tratamento diferenciado entre os empregados ativos e inativos é ilegal, abusivo e discriminatório e, por este motivo, deve ser declarada a nulidade das cláusulas contratuais que reajustaram as prestações do plano de saúde com distinção de índices praticados aos inativos, devendo prevalecer os percentuais aplicados aos beneficiários da atividade. 5. Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve no prazo de três anos nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. (REsp.1360969/RS e REsp. 1361182/RS). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400185, 07008570520208070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, acolho a prejudicial de prescrição, para limitar os eventuais efeitos da revisão dos reajustes contratuais aos três anos que antecedem a propositura da presente ação. [...]” (g.n.) 13. A apelante-autora não impugnou especificamente o capítulo da r. sentença que fixou o prazo prescricional de três anos para revisão dos reajustes contratuais aplicados. As razões apresentadas no recurso de apelação limitam-se sustentar a necessidade de aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa, e a revisão dos reajustes aplicados no contrato de seguro saúde. 14. Em nenhuma oportunidade, no recurso, a apelante-autora impugna o prazo prescricional trienal aplicado na r. sentença. Portanto, não foi observado o princípio da dialeticidade ou impugnação específica desse capítulo da r. sentença. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO INSANÁVEIS. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2.1 A prescrição e decadência, em se tratando de parte integrante do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, estão englobadas pelo inciso II do artigo 1.015 do mesmo Código, devendo ser apresentadas em recurso próprio, sob pena de preclusão consumativa. 3. A indenização decorrente da depreciação do imóvel em razão de vícios construtivos insanáveis deve ser calculada com base no valor efetivamente pago, mais acréscimos legais, e não pelo valor atual de mercado, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido.” (Acórdão 1654585, 07079874220218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA DE SENTENÇA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. DISCUSSÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA E DA FORMA DE APURAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA PRECLUSA DESDE A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Está preclusa a oportunidade concedida ao agravante para produzir prova técnica, por sua exclusiva e injustificada desídia, além de não haver impugnação especifica que justifique a alegação de excesso de execução nessa fase de cumprimento de sentença, em face das contas apresentadas pelo recorrido com mera atualização do valor homologado pela decisão que julgou a fase de liquidação de sentença. 2. O Juízo de origem deferiu a produção de prova pericial na fase de liquidação de sentença, e concedeu ao banco apelante prazo para juntar os contratos, extratos e documentos relativos à cédula de crédito rural, de modo a comprovar as diversas causas de inexistência de débito ou mitigação do valor da dívida alegadas em contestação. 2.1. A oportunidade foi reiterada, mas o recorrente se manteve inerte, o apelado apresentou suas contas de liquidação, de acordo com os documentos que tinha à sua disposição, não houve impugnação, sendo o valor da dívida homologado, pela decisão que resolveu a fase de liquidação de sentença e que não foi objeto recurso. 3. A decisão que resolve a fase de liquidação de sentença é manifestação judicial de mérito. Portanto, nos termos do art. 966 do CPC, após a preclusão das vias recursais, a alteração do julgado seria possível apenas através de ação rescisória. 4. O recurso comporta parcial provimento, para reformar a sentença na parte em que permitiu o levantamento de valores pelo apelado, pois trata-se de cumprimento provisório de sentença, de modo que o levantamento de valores pelo credor demanda prova do trânsito em julgado da sentença, a prestação de caução idônea, ou o atendimento das condições estabelecidas no art. 521 do CPC. 5. Recurso de apelação parcialmente provido.” (Acórdão 1650452, 07237594520218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) 15. Ressalte-se que o pedido genérico de reforma da r. sentença in totum não é suficiente para o atendimento ao princípio da dialeticidade ou da impugnação específica, conforme disciplina o art. 1.010, incs. II e III, do CPC. 16. A ausência de impugnação específica gerou a preclusão para a apelante-autora impugnar o prazo prescricional aplicável à demanda. 17. Uma vez aplicado o prazo prescricional trienal para revisão dos reajustes do contrato de seguro saúde e, considerando que a presente ação foi proposta em 23/4/19 (id. 47024014), apenas seria possível essa revisão contratual do período de abril de 2016 a abril de 2019. 18. A pretensão da apelante-autora é de revisão dos reajustes aplicados em 2008, 2012 e 2013, abrangidos pela prescrição. 19. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pela apelante-autora. 20. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 21. Intimem-se. 22. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora